Tribunal: TJBA
Processo: 8001915-72.2017.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001915-72.2017.8.05.0248 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE ARCANJO DE MIRANDA Advogado(s): APELADO: JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA MIRANDA ( Falecido ) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALECIMENTO DO AUTOR DURANTE O TRÂMITE PROCESSUAL. SUCESSÃO PROCESSUAL. DEFENSORIA PÚBLICA. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO NÃO APRECIADO. VIOLAÇÃO ÀS PRERROGATIVAS PROCESSUAIS. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia contra sentença que extinguiu processo de ação de alvará judicial sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. O autor ajuizara a ação objetivando sacar valores deixados por seu filho falecido, mas veio a óbito durante o trâmite processual, sendo necessária a sucessão processual. A Defensoria Pública requereu dilação de prazo para localizar os sucessores, mas o juízo extinguiu o feito sem apreciar tal pedido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo sem resolução do mérito configurou vício processual, considerando: (i) a não apreciação do pedido de dilação de prazo formulado pela Defensoria Pública; (ii) a inobservância das prerrogativas processuais da instituição; e (iii) a violação ao devido processo legal quando se trata de parte assistida pela Defensoria Pública em situação de sucessão processual. III. Razões de decidir 3. O pedido de dilação de prazo formulado pela Defensoria Pública não foi devidamente apreciado pelo juízo de origem, caracterizando omissão judicial que compromete a regularidade do processo, uma vez que o Código de Processo Civil estabelece que o magistrado deve se manifestar sobre todos os requerimentos das partes. 4. Não foram observadas as prerrogativas processuais da Defensoria Pública estabelecidas no artigo 186, §2º, do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a intimação pessoal da parte assistida quando o ato processual depender de providência que somente por ela possa ser realizada, norma de caráter cogente que visa assegurar o efetivo acesso à justiça das pessoas economicamente vulneráveis. 5. A extinção do processo por irregularidade na representação pressupõe o cumprimento de requisitos específicos, incluindo a prévia intimação da parte para sanar a irregularidade identificada, sendo que a sucessão processual não constitui abandono da causa, mas necessidade decorrente de fato superveniente que exige tratamento adequado pelo Poder Judiciário. 6. A Defensoria Pública desempenha função essencial à justiça conforme o artigo 134 da Constituição Federal, e suas prerrogativas processuais constituem instrumentos necessários para equalizar as condições processuais e assegurar o efetivo acesso à justiça das pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para proceder à devida intimação pessoal dos sucessores do requerente, observadas as prerrogativas da Defensoria Pública, permitindo a regular continuidade do processo até final julgamento do mérito. Tese de julgamento: "1. A extinção de processo sem resolução do mérito quando há parte assistida pela Defensoria Pública deve observar rigorosamente as prerrogativas processuais da instituição, especialmente a intimação pessoal prevista no artigo 186, §2º, do Código de Processo Civil. 2. Configura vício processual insanável a extinção do feito sem apreciação de pedido de dilação de prazo formulado pela Defensoria Pública para regularização de sucessão processual decorrente de falecimento do autor durante o trâmite." __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 134; CPC, arts. 186, §2º, e 485, IV. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001915-72.2017.8.05.0248, sendo Apelante José Arcanjo de Miranda e Apelado José Carlos Junqueira Miranda, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator